Tribunal: TJMT
Processo: 1022335-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1022335-18.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE:
DR. PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO
PACIENTE:
UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO
E M E N T A
HABEAS CORPUS – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO QUALIFICADO (2 VEZES) - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PRÉVIA – 1) AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA ÍNSITOS NO ART. 312 DO CPP - INSUBSISTÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – MODUS OPERANDI – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 2) OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE FATORES IDÔNEOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO PRÉVIA DO AGENTE – 3) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA - 4) SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – 5) ORDEM DENEGADA.
1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e, demonstrada a necessidade do enclausuramento do agente, lastreado em elementos concretos relevantes e justificadores para fins de garantir a ordem pública, por conta da periculosidade do paciente, evidenciada a partir do modus operandi da conduta, não há que se falar em ausência dos pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva.
2. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraído dos autos originários, como no caso em apreço. Ademais, a própria CFR expressamente excepciona as prisões processuais decretadas por autoridade judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional.
3. Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura do paciente quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.
4. Na hipótese dos autos, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022335-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (IMPETRANTE), UILAS COSTA DA CONCEICAO - CPF: 614.632.593-79 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEUBURG - CPF: 085.549.481-65 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON SILVA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO JOSÉ OLIVEIRA SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON BENEDITO DE MORAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO QUALIFICADO (2 VEZES) - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PRÉVIA – 1) AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA ÍNSITOS NO ART. 312 DO CPP - INSUBSISTÊNCIA – PROVA

DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – MODUS OPERANDI – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 2) OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE FATORES IDÔNEOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO PRÉVIA DO AGENTE – 3) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA -

4) SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – 5) ORDEM DENEGADA.

1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e, demonstrada a necessidade do enclausuramento do agente, lastreado em elementos concretos relevantes e justificadores para fins de garantir a ordem pública, por conta da periculosidade do paciente, evidenciada a partir do modus operandi da conduta, não há que se falar em ausência dos pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva.

2. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraído dos autos originários, como no caso em apreço. Ademais, a própria CFR expressamente excepciona as prisões processuais decretadas por autoridade judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional.

3. Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura do paciente quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.

4. Na hipótese dos autos, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Adoto o bem lançado relatório constante do id. 64332984, da lavra do eminente relator em substituição legal, Des. Rondon Bassil Dower Filho:

“
Em síntese, o impetrante alega que Uilas Costa da Conceição vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em seu favor.

Esclarece que ele foi preso porque teria praticado os crimes de Organização Criminosa (art. 2o da Lei no. 12.850/2013), Roubo Impróprio (art. 157, § 1o, do CP), Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas (art. 157, § 2o, inc. II, do CP) e Porte de Drogas para Consumo Pessoal (art. 28 da Lei no. 11.343/2006).

Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade e existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito
”.

Instrui o
writ
com as peças constantes dos ids. 63976482 a 63977953.

A distribuição foi realizada de modo automático, pelo método de sorteio, ao Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes [id. 63977956].

Contudo, considerando que o termo de análise de prevenção apontou feito capaz de ensejar prevenção de julgador [id. 64000491], o feito foi redistribuído na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.000 [id. 64008460].

A certidão constante do id. 64000492 assinalou que a presente ação mandamental independe do recolhimento de custas iniciais, consoante previsão do art. 77 do RITJMT.

A liminar foi indeferida em 29/10/2020 [id. 64332984], e as informações aportaram aos autos em 13/11/2020 [id. 66281450].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Silvana Correa Vianna, opina pela
denegação da ordem
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, o Poder Judiciário não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “
injustiça necessária do Estado contra o indivíduo
”, ressalva:

“
Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade
”. (Processo Penal, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a CFR expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por autoridade judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional.

Ao que consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, verifica-se que o magistrado de origem, ao analisar a higidez formal da peça flagrancial, quanto ao seu conteúdo material, homologou o APFD, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras preconizadas no art. 302 do CPP e, em seguida, constatou a necessidade de converter o flagrante em preventiva para determinar a segregação do paciente, ante a existência de provas da materialidade e indícios suficientes da autoria dos delitos a ele imputados, bem como em relação aos coacusados Vagner Humberto Freitas Lustrosa e Gabriel Francisco Mattos Neuburg, justificando suas prisões pela necessidade de garantir a ordem pública, por conta da periculosidade dos acusados, evidenciada a partir do modus operandi das condutas, restando assim explicitados:

“(...)
no caso dos indícios de autoria e materialidade, tenho que os mesmos se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, principalmente, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos indiciados, bem como pelo depoimento da vítima Edmilson Benedito de Moraes, que relatou que estava em sua residência, localizada no assentamento Poranga (Zona Rural de Sorriso), em companhia de seus familiares comemorando seu aniversário, quando por volta das 22:30 horas um homem de posse de uma arma de fogo entrou na residência e rendeu todos que ali estavam, levando-os para os fundos e banheiro. Discorreu a vítima que em seguida entrou mais quatro homens e ficaram revirando a casa, procurando objetos de valor. Relatou que os assaltantes estavam usando máscaras, contudo, foi possível visualizar o rosto deles. Que não foram agredidos fisicamente, contudo, o assaltante que estava com a arma de fogo em punho toda hora ameaçaram eles de morte. Relatou ainda que não visualizou outra arma de fogo, entretanto, os demais assaltantes ficavam com a mão na cintura por baixo da camisa, indicando que também estariam armados. Informou que após todos serem rendidos e trancados no banheiro os assaltantes subtraíram alguns objetos da casa e dinheiro, subtraindo ainda os veículos 3 (três) veículos da família.

In casu, entendo que a prisão preventiva dos investigados GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBUGUE, UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO e VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA, deve ser decretada, dado o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade acentuada, vez que invadiram a residência da vítima, localizada na zona Rural do Município, no período noturno e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, subtraíram diversos bens das vítimas, sendo eles: 6 (seis) celulares, 1 (uma) tv, 3 (três) controles de TV, 2 (dois) pares de tênis, 01 (um) relógio, 01 (uma) espingarda de pressão da marca Rossi, caixa com aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reis) em moedas e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em dinheiro das vítimas, 01 (um) aparelho de som automotivo, 01 (uma) lanterna, além de fugir com 03 (três) veículos, os quais foram localizados e recuperados após diligência da polícia militar na cidade de Sinop/MT.

Os indícios de autoria evidenciam-se também pelo termo de reconhecimento feito pela vítima (Id.38967896- pg. 33/35), que reconheceu UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO, VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA e GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBUGUE, como sendo os indivíduos que realizaram o assalto em sua residência, bem como pela confissão dos autuados UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO (Id. 38967896 – pág. 39/41), VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA (Id. 38967896 - pag. 45/47) e GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBURGUE (38967900 – pag. 03/05).

(...)

De mais a mais, dada a gravidade em concreto do ato por eles praticado, resta clarividente que outras medidas cautelares não seriam suficientes para fazer cessar a reiteração criminosa, a bem da ordem pública, no termos do Enunciado n.06, da Turma de Câmaras Criminais do e. TJ/MT.

Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, mister salientar que outras medidas não atenderiam ao binômio da necessidade e adequação nos termos do art. 282, inciso I e II, nem seriam capazes de acautelar o meio social, sendo imperiosa, portanto, a decretação da prisão preventiva dos autuados UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO, VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA e GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBUGUE.

Diante da gravidade da conduta dos autuados, constatada pelas evidências concretas do caso em tela e em consonância com a parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO, com fulcro no artigo 311 e seguintes do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO, VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA e GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBUGUE, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal
.” (Id. 62032505).

Da análise da r. decisão, verifica-se que existem provas materiais dos delitos, bem como fortes indícios de autoria em desfavor do paciente e demais autuados. Junto a isso, considera-se que a ordem pública foi violada, na forma do art. 312, caput, do CPP, diante a gravidade concreta dos fatos narrados nos autos, tendo em vista que o paciente e demais coacusados, em tese, foram até o assentamento “
Poranga
” – zona rural de Sorriso – com o intuito de roubarem a residência da vítima
Edmilson Benedito de Moraes
, que no dia dos fatos estava em companhia de seus familiares comemorando o seu aniversário; consta, que portando arma de fogo renderam todos que se encontravam no local, levando-os para os fundos da casa e banheiro e reviraram a casa procurando objetos de valor; conforme relatou a vítima, o assaltante que estava com a arma de fogo em punho a todo momento os ameaçavam de morte, esclarecendo que após todos serem rendidos e trancados no banheiro os assaltantes subtraíram objetos da casa, dinheiro e levaram três veículos da família.

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
) autorizadores da prisão preventiva, bem como, indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, é de ser decretada a segregação cautelar do agente.

Consigne-se que a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi demonstra ser dotado de periculosidade.

É sabido que a gravidade por si só do delito não legitima o cerceamento da liberdade. Todavia, associada, como in caso, a elementos concretos que demonstram a necessidade do enclausuramento, é perfeitamente apta para justificar a imposição da prisão cautelar.

À propósito, no expressivo dizer de Guilherme de Souza Nucci, a garantia da ordem pública representa:

“(...)
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.” (Código de processo penal comentado. 15. Ed. Ver. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense. 2016. P. 755).

Nesse sentido, não discrepa a jurisprudência de nossos tribunais pátrios:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – (...) GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, a gravidade concreta do delito, demonstrada pela reprovabilidade exacerbada da conduta praticada. (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura) (...) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
” (TJSC: Habeas Corpus n. 4000599-95.2018.8.24.0000, de Criciúma, rel. Des. Getúlio Corrêa, Segunda Câmara Criminal, J. em 30/10/2018).

Assim, a manutenção da prisão preventiva, sob o escopo da garantia da ordem pública é medida que se impõe, pois, da análise das circunstâncias fáticas, restituir a liberdade do paciente causaria desconforto social, conforme dito anteriormente, já que a natureza dos crimes e o modus operandi incumbem temor à sociedade.

Além de o presente cenário indicar a periculosidade da conduta do increpado, verifica-se que a autoridade dita coatora ao prestar as informações pertinentes (Id. n. 66281450), informou que o MP ofereceu denúncia em relação aos fatos noticiados no APF (Ação Penal no 1008038-80.2020.811.0040), atribuindo ao paciente a conduta tipificada no art. 157, § 1o, c/c art. 157, § 2o, incisos I e II todos do CP, sendo a denúncia recebida em 16/10/2020.

Evidenciando-se a materialidade, presentes suficientes indícios da autoria delitiva e configurada uma das hipóteses do art. 313 da Lei Adjetiva Penal, bem assim existentes as circunstâncias autorizadoras previstas no correspondente art. 312, não há que se falar em constrangimento ilegal, em especial quando suficientemente fundamentadas as decisões prolatadas em primeiro grau, porquanto embasadas em aspectos reais e concretos.

Ademais, é cediço que a prisão preventiva pode ser analisada a qualquer momento, seja para mantê-la ou revogá-la. Mas para isso devem ser observados determinados requisitos e, da análise dos autos não é possível perceber motivos que ensejem a liberdade do paciente, não sendo hipótese sequer de aplicação de cautelares diversas, haja vista que a ordem pública resta abalada sem extreme de dúvida.

Por outro lado, imperioso frisar que é pacífico o entendimento de que a medida não fere o direito fundamental à presunção de inocência previsto no art. 5o, LVII, da CFR, sequer os princípios do contraditório e da ampla defesa, quando presentes fatores idôneos a justifica-la.

Sobre o tema, extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTES QUE SE EVADIRAM DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. (...) 4. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço. 5. Ordem de habeas corpus denegada
.” (Habeas corpus 487.591/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, J. 20/8/2019). (s.d.).

Enfatiza-se ainda que os invocados atributos subjetivos favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a clausura cautelar sempre que demonstrados os requisitos legais para a sua imposição, como na situação examinada.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...).
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.
(...). (STJ, Habeas Corpus 529.272/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.9.2019).

Impende ressaltar, ainda, que o fato de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis, não inviabiliza a constrição provisória, já que não garante, por si só, que não irá reiterar os atos praticados e colocar a sociedade em risco, pois seus atos demonstram extrema periculosidade.

Sobre a extensão do benefício de liberdade provisória concedida aos coacusados Emerson Silva do Nascimento, Reginaldo José Oliveira Santos e Jackson Rodrigues da Silva, tem-se que a situação processual destes indiciados é bem diferente da do paciente; como bem ressaltou o Juízo a quo, o caso não atende os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, vez que a pena máxima para o crime de receptação é de 4 anos de reclusão e multa, e por isso, o magistrado a quo manteve a fiança arbitrada pela autoridade policial aos citados coacusados, no importe de 2 salários-mínimos e aplicou medidas cautelares diversa do cárcere.

Na hipótese dos autos, justificada a necessidade de se manter o pronunciamento vergastado, lastreado em dados relevantes ante a gravidade concreta da conduta do paciente e, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado, conheço do writ e, no mérito,
denego a ordem de habeas corpus
, em favor de
Uilas Costa da Conceição
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020